Tribunal: STF
Processo: HC 256040
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-27
Data de publicação: 2025-05-27

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: Trata-se de habeas corpus impetrado por Daniel Fraga Mathias Netto, em favor de Adriano Rossi, contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça, assim ementado:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. PROCESSO PENAL. CRIME CONTRA A ORDEM TRIBUTÁRIA. PRESCRIÇÃO. NÃO OCORRÊNCIA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. "[...] uma vez mantida a inadmissibilidade do recurso especial por esta Corte Superior, a data do trânsito em julgado da ação penal retroagirá à data do escoamento do prazo para a interposição do último recurso admissível na origem, de modo a evitar que recursos manifestamente incabíveis sejam computados no prazo da prescrição da pretensão punitiva" (AgRg no AREsp n. 1.726.392/PR, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 12/12/2023, D Je de 15/12/2023.) 2. No caso em tela, como ainda pendem de análise os recursos, não há como se projetar a sua admissão para então reconhecer a superveniência de prescrição em petição incidental, devendo a defesa aguardar a análise definitiva do recurso. 3. Agravo regimental desprovido”. (eDOC 3, p. 18)



    O impetrante narra (eDOC 1) que o paciente foi condenado à pena de 2 anos e 6 meses de reclusão, em regime inicial aberto, e pagamento de 250 dias-multa, como incurso no art. 1º, I e II, c/c art. 11, ambos da Lei 8.137/1990, na forma do art. 71 do Código Penal.



    Afirma que consoante o disposto na Súmula 497 do STF, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, desconsiderando o acréscimo decorrente do art. 71 do Código Penal. Assim, aduz que “a sentença transitou em julgado para o Ministério Público em 03 de setembro de 2018, conforme certidão de fls. 871, de modo que a pretensão punitiva estatal prescreveu em 03 de setembro de 2022”. (p. 2)



    Noutra vertente, sustenta que “o Ministério Público, sem qualquer apuração de conduta, baseado exclusivamente no elemento formal constante do contrato social no sentido de ser um dos sócios-administradores, denunciou o paciente, em concurso com os demais sócios-administradores, como autor do crime tipificado no artigo 1º, I e II, da Lei nº 8.137/1990”(p. 8). 



    Argumenta que “a formulação de denúncia sem especificar a conduta do agente infringe diretamente o disposto nos artigos 1º, inciso III, e 5º, inciso LIV, da Constituição Federal”. (p. 25)



    Requer a concessão da ordem de habeas corpus para que sejam declarados “prescritos os crimes imputados ao paciente, ou, em análise da questão de fundo, reconhecer a violação ao due process of law das injustas condenações impostas, lastreadas em imputação genérica e elementos indiciários confrontantes com o contraditório judicial, o que viola frontalmente a Constituição Federal de 1988”. (p. 30)



    É o relatório.



    Decido.



    O Superior Tribunal de Justiça solucionou a controvérsia nos seguintes termos:



    “A irresignação não merece prosperar, devendo ser mantida a decisão agravada por seus próprios fundamentos. 



    De fato, conforme bem demonstrado pelo representante do Ministério Público Federal, o recurso especial do peticionário não foi admitido na origem, e o agravo em recurso especial parece ser intempestivo, o que faria retroagir o trânsito em julgado para a data do escoamento do prazo para o referido recurso.



    [...]



    Diante de todo o exposto, nego provimento ao agravo regimental”. (eDOC 3, p. 19-20)



    De início, no que se refere à alegação de que a denúncia não especificou a conduta do paciente, observo que a controvérsia não foi apreciada por órgão colegiado do Superior Tribunal de Justiça, de modo que sua apreciação por este Tribunal resultaria em supressão de instância.



    A despeito de meu posicionamento pessoal em contrário, as duas Turmas e o Plenário desta Corte firmaram jurisprudência no sentido de não conhecer dos writs extintos por decisão monocrática do STJ, sem o manejo do agravo interno para o órgão colegiado. Nesse sentido: HC 241.927 AgR, rel. Flávio Dino, Primeira Turma, DJe 12.7.2024; HC 237.281 AgR, rel. Edson Fachin, Segunda Turma, DJe 8.7.2024; e HC 169.788, rel. Edson Fachin, rel. p/ acórdão Alexandre de Moraes, Tribunal Pleno, DJe 6.5.2024.



    Quanto ao mais, o acórdão impugnado está em conformidade com a jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual a interposição de recursos especial e extraordinário manifestamente inadmissíveis não tem o condão de obstar a formação da coisa julgada.



    Nesse sentido, citem-se os seguintes precedentes:



    “EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NOS RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS COM AGRAVOS. PENAL. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. ACÓRDÃO CONFIRMATÓRIO DA PRONÚNCIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO INADMISSÍVEL: COISA JULGADA. RETROATIVIDADE DOS EFEITOS DA INADMISSIBILIDADE PARA CONTAGEM DO PRAZO PRESCRICIONAL: PRECEDENTES. PEDIDO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIO À JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. INVIABILIDADE DE HABEAS CORPUS DE OFÍCIO: AUSÊNCIA DE MANIFESTA ILEGALIDADE. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (ARE 1342091 AgR, rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, Dje. 23.3.2022)



    “AGRAVO REGIMENTAL EM HABEAS CORPUS. PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO PUNITIVA. INOCORRÊNCIA. INTERPOSIÇÃO DE RECURSOS EXTRAORDINÁRIOS MANIFESTAMENTE INADMISSÍVEIS. INEXISTÊNCIA DE OBSTÁCULO À FORMAÇÃO DA COISA JULGADA. 1. A orientação deste SUPREMO TRIBUNAL, firmada no julgamento do HC 86.125/SP, Rel. ELLEN GRACIE, Segunda Turma, DJ 2/9/2005, é no sentido de que ‘recursos especial e extraordinário indeferidos na origem, porque inadmissíveis, em decisões mantidas pelo STF e pelo STJ, não têm o condão de empecer a formação da coisa julgada.’ 2. Agravo Regimental a que se nega provimento” (HC n. 203.366-AgR, rel. Min. Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 19.8.2021).



    “HABEAS CORPUS – PREJUÍZO PARCIAL. Fica prejudicado o habeas corpus, no que voltado ao afastamento da execução antecipada da pena, uma vez ocorrido o trânsito em julgado da decisão condenatória. COISA JULGADA – RECURSO INADMISSÍVEL. A interposição de recurso inadmissível não impede a formação da coisa julgada. Precedentes: agravo regimental no recurso extraordinário nº 225.442, Pleno, de minha relatoria; e habeas corpus nº 113.559, Segunda Turma, relator o ministro Gilmar Mendes PRESCRIÇÃO – PRETENSÃO PUNITIVA – PRAZO. Não transcorrido, entre os marcos interruptivos, prazo previsto no artigo 109 do Código Penal, não há falar em prescrição da pretensão punitiva do Estado” (HC n. 146.497, re. Min.Marco Aurélio, Primeira Turma, DJe 8.6.2020).



    “DIREITO PENAL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO. PRESCRIÇÃO. INOCORRÊNCIA. 1. Não procede a alegação de ocorrência da extinção da punibilidade pela prescrição. 2. A jurisprudência desta Corte é firme no sentido de que o recurso extraordinário manifestamente inadmissível não obsta a formação da coisa julgada. Precedentes. 2. Agravo interno a que se nega provimento” (RE n. 1.053.577-AgR, rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 14.11.2017).



    No caso concreto, considerando que o acórdão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo foi publicado em 12.9.2019 e que o recurso especial interposto pela defesa foi considerado manifestamente inadmissível por ser intempestivo, tem-se que o trânsito em julgado para a defesa retroage à data de escoamento do prazo recursal no TJSP. Não há falar, portanto, em prescrição da pretensão punitiva.



    Por sua exatidão, transcrevo trechos do parecer apresentado pelo MPF junto ao STJ:



    “4. Passa-se ao exame do pedido. Conforme os autos, o ora peticionário foi condenado pela prática do crime definido no art. 1º, I e II, da Lei nº 8.137/90 e, nos termos da sentença (fls. 834/835), a pena foi fixada na primeira e na segunda fase em 2 anos de reclusão, acrescida de ¼ na terceira fase em razão da continuidade delitiva, resultando na pena final de 2 anos e 6 meses de reclusão, mantida em sede recursal. 



    5. A Súmula 497/STF dispõe que, (Q)uando se tratar de crime continuado, a prescrição regula-se pela pena imposta na sentença, não se computando o acréscimo decorrente da continuação. Assim, deve-se considerar a pena de 2 anos, cujo prazo prescricional é de 4 anos, nos termos do art. 109, V, do Código Penal. 



    6. Feita tal observação, verifica-se que a sentença condenatória, após a correção feita em sede de embargos de declaração, foi publicada em 28/8/2018, com trânsito em julgado para o Ministério Público 3/9/2018. A defesa interpôs recurso de apelação, ao qual foi negado provimento no acórdão de fl. 1019, publicado em 12/9/2019. 



    7. Ao contrário da alegação defensiva, o acórdão confirmatório da condenação deve ser considerado como marco interruptivo da prescrição, conforme o disposto no art. 117, IV, do Código Penal, com a redação dada pela Lei nº 11.596/2007. É que, embora os fatos tenham ocorrido entre os meses de fevereiro e junho de 2006, considera-se que a consumação dos crimes ocorreu somente com a constituição do crédito tributário, que, conforme a denúncia, deu-se em 05/09/2014, portanto, quando a referida lei já se encontrava vigente. Registre-se que, conforme o entendimento assentado nessa Corte Superior, “(A) contagem do prazo prescricional, em relação ao crime previsto no art. 1º, I a IV, da Lei n. 8.137/1990, inicia-se no momento da constituição definitiva do crédito tributário (Súmula Vinculante n. 24 do STF), ocasião em que é, efetivamente, consumado o delito e preenchida a condição objetiva de punibilidade necessária para a deflagração da ação penal. Precedente” (6ª Turma, AgRg no HC 460261/MG, rel. Min. Rogério Schietti Cruz, j. em 13/02/2023). 



    8. O peticionário alega que, mesmo que se considere o acórdão confirmatório da condenação como causa interruptiva da prescrição no caso em análise, a pretensão punitiva estaria prescrita do mesmo modo, uma vez que referido acórdão transitou em julgado para o Ministério Público em 29/10/2019 ou, ao menos, em 20/11/2019, data a partir da qual transcorreu o prazo prescricional de 4 anos. 



    9. Porém, cumpre observar que, embora a defesa do ora peticionário tenha interposto recurso especial, a insurgência não foi admitida na origem, o que ensejou a interposição de agravo em recurso especial, o qual, no entanto, conforme já observado no Parecer de fls. 1398/1401, é manifestamente intempestivo. Em razão disso, deve-se considerar que o trânsito em julgado para a defesa ocorreu na data em que esgotou o prazo para a interposição do recurso inadmitido, conforme reiterado entendimento dessa Corte: [...]



    10. Assim, pelo indeferimento da petição de fls. 1716/1719, ante a não ocorrência da prescrição da pretensão punitiva”. (eDOC 3, p. 9-10)



    Assim, não se tratando de decisão manifestamente contrária à jurisprudência do STF ou de flagrante hipótese de constrangimento ilegal, descabe autorizar a supressão de instância.



    Ante o exposto, nego seguimento ao habeas corpus (art. 21, § 1º, RISTF).



    Publique-se.



    Brasília, 27 de maio de 2025.



Ministro GILMAR MENDES



Relator



Documento assinado digitalmente